Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-46.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009692-46.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELVIS ROBSON DA SILVA - CPF: 882.077.301-53 (AGRAVANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E ENVIO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais proposta em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existem elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a improcedência da ação, especialmente quanto à alegada ausência de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se justifica a reforma da decisão monocrática quando o agravante apenas reproduz as razões anteriormente apresentadas no recurso de apelação, sem indicar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

4. Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado mediante apresentação do instrumento contratual assinado, documentos pessoais do contratante e prova de disponibilização do valor em conta bancária, não há falar em inexistência de relação jurídica ou nulidade contratual.

5. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor, evidenciada por faturas e movimentações financeiras ao longo da vigência do contrato, afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada e de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR 35162/2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N. 1009692-46.2025.8.11.0002

AGRAVANTE:

ELVIS ROBSON DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por ELVIS ROBSON DA SILVA contra a decisão monocrática de Id. 337043856, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais proposta contra o ora Agravado.

Em suas razões, aduz que a decisão, ao deixar de reconhecer a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com o banco, deve ser reformada, pois o Recorrente não devidamente informado sobre a natureza da contratação, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, o que configuraria vício de consentimento e violação ao dever de informação previsto no CDC.

Defende que o contrato não apresenta informações claras acerca das taxas de juros, do valor total da operação e da forma de amortização, o que gera refinanciamento contínuo do saldo devedor e onerosidade excessiva ao consumidor.

Afirma ser necessária a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e revisão dos encargos.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id.
351302385.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por ELVIS ROBSON DA SILVA contra a decisão monocrática de Id. 337043856, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais proposta contra o ora Agravado.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a parte Agravante repisa as alegações apresentadas anteriormente nos autos, inexistindo quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou anotado na decisão monocrática que o Banco Recorrido logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando nos autos o contrato celebrado, devidamente assinado pelo Recorrente, o qual contêm informações claras acerca da contratação de cartão de crédito, juntamente com cópia de seu documento pessoal e comprovante de disponibilização do valor do empréstimo em sua conta bancária.

Juntou a instituição financeira, também inúmeras faturas enviadas para a residência do Recorrente, as quais indicam diversas movimentações financeiras por ele realizadas durante a vigência do contrato,
demonstrando a efetiva utilização do cartão para saques e compras diversas ao longo dos anos
, fazendo cair por terra, pois, a assertiva de desconhecimento da modalidade contratada.

Inobstante, foi anotado causar estranheza o fato de o Recorrente ter suportado por quase 14 (quatorze) anos o desconto de parcelas em seus vencimentos, período no qual utilizou amplamente o cartão de crédito para, somente então, socorrer-se do Judiciário sob a alegação de ignorância da variante contratual, de forma que,

tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, não há falar em nulidade ou conversão da modalidade contratual, repetição do indébito ou dano moral.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026